Tribunal: STF
Processo: ARE 1414948
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em julgamento assim ementado (doc. 9):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EM CONEXÃO COM OUTRAS INDEPENDENTES (ART. 2º, § 2º, 3º E § 4º, INC. IV, DA LEI Nº 12.850/13) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – EXPOSIÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO TERIA SIDO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO - INOCORRÊNCIA – PROVAS IRREPETÍVEIS QUE FORAM CORROBORADAS POR PROVA JUDICIAL (DEPOIMENTO DA CORRÉ RESPONSÁVEL PELOS APONTAMENTOS DA FACÇÃO) – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA - DESCABIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGROU A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’ – CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – ACUSADO QUE ERA RESPONSÁVEL PELO “PROGRESSO” DA FACÇÃO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PENAL - PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – DE OFÍCIO, NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – PODER/DEVER DO MAGISTRADO PARA EXASPERAR A REPRIMENDA APENAS COM RELAÇÃO A UMA MAJORANTE NO CASO DE CONCURSO HOMOGÊNEO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA – CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ALTERAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO, DEVENDO SER COMUNICADO AO MAGISTRADO.” 



    Os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (doc. 13).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria e sustenta violação ao art. 5º, LVII, da CF/88. Alega, ainda: (a) “não há qualquer elemento colhido na fase judicial que corrobore os indícios produzidos na fase inquisitiva, afinal, o depoimento da Sra. Pérola apenas confirma que ELA é integrante do Primeiro Comando da Capital, sem qualquer indicação a respeito de que o Sr. Oziel tenha feito (ou faz) parte de referida organização.”; (b) “A única prova produzida em contraditório foi o depoimento da Sra. Pérola, em verdade, trazida a estes autos por força dos autos principais que julgam a alta cúpula do PCC (0009181-72.2017.8.16.0013), que nada pode corroborar com o ato de investigação produzido em face de OZIEL RIZZO DE SÁ, individualmente considerado, notadamente porque nada disse, este depoimento de Pérola, sobre o único ato de investigação em face do ora RECORRENTE e muito menos que o mesmo integrava o PCC.“; e (c) “considerando que os fundamentos invocados no acórdão recorrido como alicerce para a manutenção da condenação são assumidamente indícios, colhidos na investigação preliminar e não corroborados durante a instrução processual, é certo que a inocência do recorrente foi maculada por presunção, sem qualquer prova efetiva de sua autoria delitiva.”



    À vista do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso extremo para “absolver OZIEL RIZZO DE SÁ pelo delito previsto no art. 2° da Lei n°. 12.850/2013, c/c os §§ 2° e 4°, inciso IV, do mesmo diploma legal”. (doc. 35).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo aos fundamentos de que (a) a matéria recorrida não foi prequestionada, atraindo o óbice da Súmula 282 do STF; e (b) a “ofensa capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal deve ser direta ao artigo apontado como infringido e não ocorrer de forma reflexa, como o Recorrente pretendeu.” (doc. 39).



    No Agravo, o recorrente refuta os motivos da decisão atacada (doc. 41).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária, a teor da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 12 DA LEI 6.368/1976. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.212.617-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/8/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.131.709-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente